Tribunal: TJSP
Processo: 1041024-18.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória julgada procedente. Apelo das rés. Ação monitória fundamentada em duplicatas mercantis que, embora desprovidas de aceite, estão devidamente acompanhadas das notas fiscais e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias. Ademais, em nenhum momento as corrés, ora apelantes, negaram a aquisição e o recebimento dos produtos ou questionaram as assinaturas

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória julgada procedente. Apelo das rés. Ação monitória fundamentada em duplicatas mercantis que, embora desprovidas de aceite, estão devidamente acompanhadas das notas fiscais e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias. Ademais, em nenhum momento as corrés, ora apelantes, negaram a aquisição e o recebimento dos produtos ou questionaram as assinaturas apostas nos canhotos. Constituição em título executivo judicial do crédito cobrado pela autora representado nas notas fiscais que instruíram a inicial, em seus valores primitivos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde os respectivos vencimentos.

Apelação não provida, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1041024-18.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes CEAGRO
AGRÍCOLA LTDA (JUSTIÇA GRATUITA) e CEAGRO PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado I. RIEDI & CIA
LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1041024-18.2015.8.26.0114 - Voto no 23887
2
Apelação Cível n° 1041024-18.2015.8.26.0114
Comarca de Campinas - 5a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Ricardo Hoffmann
Apelantes: Ceagro Agrícola Ltda. e Ceagro Participações e Empreendimentos Ltda.
Apelado: I. Riedi & Cia Ltda
Voto no 23887
Apelação Cível. Ação monitória julgada procedente. Apelo das
rés. Ação monitória fundamentada em duplicatas mercantis que,
embora desprovidas de aceite, estão devidamente acompanhadas
das notas fiscais e dos comprovantes de entrega e recebimento das
mercadorias. Ademais, em nenhum momento as corrés, ora
apelantes, negaram a aquisição e o recebimento dos produtos ou
questionaram as assinaturas apostas nos canhotos. Constituição
em título executivo judicial do crédito cobrado pela autora
representado nas notas fiscais que instruíram a inicial, em seus
valores primitivos, corrigidos monetariamente pela tabela prática
do TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos
desde os respectivos vencimentos.
Apelação não provida, com observação.
A r. sentença proferida à f. 549/551, destes autos de ação
monitória, ajuizada por I. RIEDI & CIA LTDA, em relação a CEAGRO
AGRÍCOLA
LTDA
E
CEAGRO
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA, julgou procedente o pedido, condenando as
rés no pagamento à autora do valor de R$3.312.834,65 (três milhões,
trezentos e doze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1041024-18.2015.8.26.0114 - Voto no 23887
3
centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros desde seu
vencimento e, também, no pagamento das custas e das despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apelaram as rés (f. 553/565). Requereram, preliminarmente,
a concessão dos benefícios da assistência judiciária e alegaram, em suma,
que: (a) não há prova escrita do pretenso crédito da autora, apta a embasar
a presente ação monitória, não bastando a tanto romaneios, notas fiscais
sem assinatura e canhotos destacados, todos produzidos unilateralmente
pela autora; (b) não foi juntado contrato ente as partes que autorize a
cobrança do suposto crédito; (c) a ação deve ser julgada extinta, ante a
ausência de título monitório, ou improcedente, por total ausência de
elementos probatórios do alegado crédito.
A apelação, não preparada, foi contra-arrazoada (f.
630/634).
Concedi às rés, nesta instância, os benefícios da assistência
judiciária (f. 655/657).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 10/07/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 552); a
apelação, protocolada em 01/08/2019, é tempestiva.
Versam os autos sobre ação monitória, alegando a autora,
em suma, que fornecia produtos agrícolas para a primeira corré, com fiança
prestada pela segunda e, apesar de ter entregue os produtos, as rés não
realizavam os devidos pagamentos.
Pela carta de fiança, a segunda corré se constituiu devedora
solidária para com a primeira corré, garantindo todos os débitos, presentes
e futuros, vencidos e a vencer, para com a credora, a saber, a ora autora, I.
Riedi & Cia Ltda (f. 23/29).
A inicial veio também instruída com (a) duplicatas mercantis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1041024-18.2015.8.26.0114 - Voto no 23887
4
levadas a protesto (f. 30/35) e (b) notas fiscais de entrega do produto
(milho), devidamente acompanhadas dos comprovantes de recebimento
assinados pela destinatária, Ceagro Agrícola Ltda (f. 38/253).
As rés não negaram a existência da relação entre as partes,
se debatendo, apenas, pela ausência de contrato ou ajuste que revele,
entre outros elementos, o preço a ser cobrado pelos produtos que foram
fornecidos (f. 271).
A apelação não comporta provimento.
Esta ação monitória está fundamentada nas duplicatas
mercantis acima já mencionadas, que, embora desprovidas de aceite,
estão devidamente acompanhadas das notas fiscais e dos comprovantes
de entrega e recebimento das mercadorias.
Como é sabido, a duplicata é título causal, exigindo uma
operação mercantil a fundamentar sua emissão.
A monitória está adequadamente documentada, com
demonstração inequívoca da entrega das mercadorias, e notas fiscais,
restando incontroversa a relação obrigacional existente entre as partes.
Por tais motivos, os documentos acostados na inicial se
caracterizam como prova escrita apta a legitimar a cobrança da dívida em
ação monitória.
Ademais, como também já mencionado, em nenhum
momento as corrés, ora apelantes, negaram a aquisição e o recebimento
dos produtos ou questionaram as assinaturas apostas nos canhotos.
Considerando que as mercadorias foram recebidas, é devido
o valor estampado nas notas fiscais.
Finalmente, o protesto das duplicatas constituiu ato formal
apto a constituir o devedor em mora e resguardar o portador de boa-fé.
Nesse
sentido,
menciono
os
seguintes
precedentes
jurisprudenciais:
Em face da prova do recebimento do produto objeto da compra e venda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1041024-18.2015.8.26.0114 - Voto no 23887
5
ausente pagamento, mantém-se a rejeição dos embargos à monitória pelo
preço. (Ap. 1005417-20.2019.8.26.0011; Rel.: Celso Pimentel; 28a
Câmara de Direito Privado; j. 29/05/2020).
Ação monitória. Compra e venda de mercadoria. Embargos rejeitados.
Apelo da ré. Assistência judiciária gratuita concedida com efeitos 'ex
nunc'. Notas fiscais que demonstram a relação mercantil e a entrega de
mercadoria. Memorial de cálculo apresentado. Conjunto probatório que
torna hígida a negociação, compra e recebimento dos produtos.
Precedente do STJ. Doutrina do jurista Humberto Theodoro Junior.
Débito reconhecido. Sentença mantida. Concedida gratuidade reclamada.
Desprovido,
no
mérito,
o
recurso,
com
observação. (Ap.
1014631-30.2016.8.26.0564; Rel.: Virgilio de Oliveira Junior; 21a
Câmara de Direito Privado; j. 17/02/2020).
(...) MONITÓRIA. Duplicatas acompanhadas de nota fiscais e
comprovantes de entrega de mercadorias. Prova escrita apta para ajuizar
a ação monitória (art. 700 do NCPC). Réus que não negam a existência
da relação jurídica que rendeu ensejo à emissão das cártulas, tanto que
admitem
haver
recusado
algumas
mercadorias.
(...)
(Ap.
1036488-61.2015.8.26.0114; Rel.: Ramon Mateo Júnior; 18a Câmara de
Direito Privado; j. 27/03/2018).
A inicial, ao mencionar o valor primitivo do débito,
mencionou R$2.850.891,34, e na planilha do débito que a instruiu constou
R$2.850.997,33, em evidente equívoco material em uma das somas.
Observa-se, ainda, que na planilha do débito constou a
incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores das
obrigações inadimplidos, e a sentença, ao fixar o valor do título executivo,
considerou o valor atualizado indicado nessa planilha e determinou a
correção monetária e os juros de mora desde seu vencimento.
Ora, a fim de se evitar o cômputo de juros sobre aqueles já
considerados nos cálculos apresentados pela autora, e também para que
não haja dúvida sobre o valor original da dívida, é constituído em título
executivo judicial o crédito da autora representado nas notas fiscais que
instruíram a inicial, em seus valores primitivos, corrigidos monetariamente
pela tabela prática do TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
ambos desde os respectivos vencimentos.
Por tais motivos, nego provimento à apelação, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1041024-18.2015.8.26.0114 - Voto no 23887
6
observação acima e, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor do débito
atualizado.
Concedidos às corrés os benefícios da assistência judiciária
a partir do protocolo da apelação, deverá a autora comprovar melhora em
sua fortuna para lhes cobrar o percentual relativo à majoração ora imposta.
Apelação não provida, com observação.

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica